Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007414-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Katia Valadares Silva e Felipe Gomes de Almeida, em favor de Dirce Neves Magalhães, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narram que a paciente “foi condenada em 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multas de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo na época do fato, por supostamente praticar o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006, não foi concedido o direito da Paciente de recorrer em liberdade”, por fato ocorrido em 8/4/2019.
Afirmam que até o presente instante não foi encaminhada a guia de execução provisória à Comarca de Cuiabá. Além disso, a paciente é pessoa com 65 anos de idade, cadeirante e acamada, com pouca visão, tendo falência de um dos rins, além de estar sofrendo por infecção causada pela rejeição de prótese óssea, não recebendo os cuidados necessários dentro da unidade prisional.
Sustentam que a paciente faz jus à liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, notadamente no atual contexto de surto de coronavírus.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38381489).
É o essencial.
De início consigno que a prisão preventiva da paciente está devidamente justificada, em virtude da necessidade de resguardar a ordem pública, ante a sua reiteração criminosa, inclusive específica, tendo condenação definitiva por tráfico de drogas, além de responder a duas outras ações penais.
Contudo, considerando o quadro clínico da paciente, inclusive reconhecido como grave pelo juiz da causa (ID 38187961) e o momento vivido pelo País, com declaração de calamidade pública em virtude do COVID-19, o que coloca a beneficiária na condição de grupo de risco, compreende ser possível, temporariamente, a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Por tais razões, defiro parcialmente o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, pelo período de 90 (noventa) dias, mediante monitoração eletrônica.
Após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, a paciente deverá se reapresentar à unidade prisional, independentemente de qualquer intimação, salvo nova determinação judicial que prorrogue o aludido prazo.
A paciente deverá manter-se no endereço informado nos autos [Rua Pitanga, S/N, Chácara da Felicidade, Região Rural, Cuiabá-MT, CEP: 78010-318], além de se submeter à monitoração eletrônica.
Expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver de permanecer presa.
Oficie-se ao Juízo da causa para que expeça imediatamente a guia de execução provisória da paciente, remetendo-a ao Juízo das Execuções.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator